Tribunal: TJDFT
Processo: 0001587-69.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001587-69.2016.8.07.0020 RECORRENTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MARCOS LTDA RECORRIDO: LUANA APARECIDA ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ERRO MÉDICO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DIREITO. REIJADA. DANOS MORAIS E DANOS ESTÉTICOS. QUANTUM DEBEATUR. LUCRO CESSANTE. SUCUMBÊNCIA. 1. O Juiz, como destinatário final das provas, tem o dever de apreciá-las independentemente do sujeito que as tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento consoante disposição do artigo 371 do NCPC, ficando incumbido de indeferir as provas inúteis ou protelatórias consoante dicção do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma normativo. O indeferimento de produção de provas inúteis e protelatórias não configura cerceamento de defesa, não constituindo uma faculdade do Magistrado, e sim um dever, a corroborar com o princípio constitucional da razoável duração do processo - artigo 5o, inciso LXXVIII da CF c/c artigos 1o e 4o do NCPC. 2. Não é possível inferir do conjunto probatório que a infecção não tenha decorrido do procedimento realizado nas instalações do Apelado. Se o paciente realiza um procedimento no hospital, ainda que esse forneça apenas o espaço, as instalações e serviços auxiliares, a saída do consumidor com uma infecção e em estado pior do que entrou evidencia falha no serviço, ensejadora de responsabilidade. Principalmente quando existiram erros no acompanhamento pós-operatório, como no presente caso, pois a Perícia aponta que a provável causa para a infecção foi uma “demora no debridamento da ferida”. O hospital que disponibiliza a sala, pessoal e parte do maquinário, aufere recursos, e deve ser responsabilizado solidariamente quando um serviço é prestado de forma defeituosa em suas instalações e ser condenado solidariamente com o médico. 3. Comprovados que a autora teve queda de rendimentos durante 4 meses estes devem ser repostos adequadamente, na forma de indenização por lucros cessantes. 4. “In casu”, inverteu-se a sucumbência, suportada solidariamente. 5. Negou-se provimento ao recurso do primeiro requerido. Deu-se parcial provimento ao recurso da Autora. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.010, inciso I, do CPC, asseverando que o recurso de apelação da recorrida não contem a necessária qualificação das partes; c) artigos 10, 330, §1o, incisos I e III, ambos da Lei Adjetiva Civil; e 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a inexistência do dever de indenizar diante da não comprovação do nexo de causalidade entre o resultado e sua conduta; d) artigos 319, inciso III, e 492, ambos do Código de Ritos, sustentando afronta ao princípio da congruência em razão de o julgamento ter se dado supostamente fora dos limites da causa de pedir. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação à tese discorrida na alínea “c”, colacionando julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1576529/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.010, inciso I, do CPC. Isso porque, ao assentar que “A Apelante fez clara remissão à qualificação já presente nos autos, não havendo falha com respeito ao artigo 1.010 do Código de Processo Civil”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada divergência jurisprudencial e à alegada ofensa aos artigos 10, 330, §1o, incisos I e III, ambos da Lei Adjetiva Civil; e 14, §3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque “Mediante o exame dos elementos informativos da demanda, o acórdão recorrido entendeu que ficou comprovado o ato ilícito causador dos danos morais, materiais e estético, bem como o nexo de causalidade, de modo que, infirmar as conclusões do julgado encontra óbice no enunciado da Súmula no 7 do STJ. Precedentes.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1569919/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 24/6/2020). Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). O apelo especial também não reúne condições de prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 319, inciso III, e 492, ambos do Código de Ritos, porquanto “é cediço que, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em recurso especial, conforme Súmula n. 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1429026/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010